Tribunal: STF
Processo: MS 40265
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Jayme Pereira, representado por Iêda Marques Pereira e outros, formalizou mandado de segurança contra ato Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que manteve a decisão que não conheceu do procedimento de controle administrativo n. 0000692- 86.2024.2.00.0000 e determinou seu arquivamento liminar. No referido procedimento, o impetrante questionava decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), proferida nos autos do precatório n. 0001771-60.2002.8.04.0000.



    Segundo narra, o Tribunal Estadual conferiu interpretação à coisa julgada de forma diversa do dispositivo da sentença, o qual havia sido ratificada pelo plenário do CNJ e por decisão do Supremo Tribunal Federal no MS 36.058.



    Aduz que o órgão de fiscalização incorreu em ilegalidade e teratologia ao proferir a decisão no PCA n. 0000692-86.2024.2.00.0000 — ato apontado como coator no presente mandado —, por violar os princípios da segurança jurídica e da coerência institucional. Sustenta, para tanto, que, em caso análogo (PCA n. 0005120-58.2017.2.00.0000), o CNJ conheceu do pedido e lhe deu provimento, embora os impetrantes também tenham submetido à apreciação do Conselho questões relativas à legalidade da atuação da Presidência do TJAM nos autos do mesmo precatório (processo n. 0001771-60.2002.8.04.0000).



    Afirma que ao decidir sobre o precatório resultante de condenação por desapropriação indireta em interdito proibitório, a presidência do TJAM “considerou incluído o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários de sucumbência sobre, e não dentre, o valor original de Cr$ 69.600.706,70 (sessenta e nove milhões seiscentos mil setecentos e seis mil cruzeiros e setenta centavos) fixado por este Tribunal no MS nº 36.058”.



    Nesse ponto, alega abuso de poder por desvio de finalidade e ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege o CNJ no exercício de competência constitucional. Isso porque “em contradição com o decidido no PCA nº 0005120- 58.2017.2.00.0000, sob a relatoria do então Corregedor, Ministro João Otávio de Noronha, no CNJ, e por este Tribunal, no MS nº 36.058, sumariamente reduziu o percentual de honorários de advogado de 20% (vinte por cento) para 15,93% (quinze vírgula noventa e três por cento)” 



    Requer, ao fim:



    [...]



    b) no mérito, a concessão da segurança para cassar o ato coator apontado e: 



    b.1) assegurar o direito líquido e certo à percepção do indébito com valor histórico de R$ 4.326.628,43 (quatro milhões trezentos e vinte e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) a ser devidamente corrigido e atualizado no Precatório nº 0001771-60.2002.8.04.0000; 



    b.2) subsidiariamente, determinar ao CNJ e, por conseguinte, à Presidência do TJ/AM que conheça da controvérsia objeto do PCA nº 0000692-86.2024.2.00.0000 observado o disposto no decidido no MS nº 36.058 por esta Corte.



    Foram apresentadas informações (eDoc 19).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança (eDoc 25). Eis a ementa do parecer:



    Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do CNJ. Recusa do exame da questão atinente à definição do valor de precatório devido a título de honorários de sucumbência. Ato negativo. Interesse individual, sem repercussão geral para o Poder Judiciário. Inviabilidade de controle judicial do ato administrativo do CNJ diretamente pelo STF no âmbito do writ. Respeito ao devido processo legal, não exorbitância das funções e razoabilidade no ato impugnado. Direito líquido e certo não verificado. Possibilidade de atendimento do pleito na via judicial ordinária. 



    – Requer-se a denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Esta ação mandamental foi impetrada contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que desproveu o recurso administrativo interposto no procedimento de controle administrativo n. 0000692- 86.2024.2.00.0000 (eDoc 5, fls. 249-250), assim resumido:



    Ementa: Direito Administrativo. Procedimento de Controle Administrativo. Recurso Administrativo. Precatórios. Exame da Regularidade da Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Matéria de Cunho Eminentemente Individual. Impossibilidade de Intervenção do Conselho Nacional de Justiça. Recurso Conhecido e Desprovido. 



    I – Caso em exame 



    1. Recurso Administrativo interposto contra Decisão monocrática que não conheceu do pedido para anular decisão da Presidência do TJAM que, nos autos do Precatório n. 0001771- 60.2002.8.04.0000, teria conferido interpretação à coisa julgada de forma divergente do comando sentencial, privando os credores do precatório do recebimento de quantias supostamente devidas. 



    II – Questão em discussão 



    2. Possibilidade de atuação do Conselho Nacional de Justiça como instância ordinária de revisão de atos emanados da Presidência dos Tribunais em matéria de precatório. 



    III – Razões de decidir 



    3. As constantes mudanças na realidade e a consolidação como órgão de formulação e coordenação de boas práticas e políticas judiciárias impuseram ao CNJ a missão de supervisionar a macrogestão dos precatórios, diligenciando para que não haja quebra de ordem cronológica, aumento do acervo de precatórios pendentes de pagamento e outras questões que possam comprometer a gestão de modo sistêmico, o que o afasta do exame de questões que não ultrapassam os interesses subjetivos da parte. 



    4. O exame da regularidade da decisão da Presidência do TJAM perpassaria pela apreciação dos autos judiciais, dos cálculos, das prestações já recebidas, das movimentações nas contas judiciais, dentre outras diversas minúcias do procedimento de precatórios que fogem à competência constitucional deste Conselho. 



    5. A incursão no alcance das decisões judiciais e o acerto/desacerto de cálculos realizados em um precatório em particular desvirtuariam a missão de planejamento e de controle, transformando o CNJ em instância revisora do trabalho das contadorias dos Tribunais. 



    6. A pretensão deduzida circunscreve-se à esfera de interesses eminentemente individuais e visa ao atendimento patrimonial exclusivo do Requerente, inexistindo repercussão geral para o Poder Judiciário, mormente porque configura matéria subjetiva que pode ser pontualmente resolvida na via judicial apropriada. 



    IV- Dispositivo e tese 



    5. Recurso a que se conhece e se nega provimento. 



    Tese de julgamento: 



    Compete ao CNJ a missão de supervisionar a macrogestão dos precatórios pelos Tribunais brasileiros, diligenciando para que não haja quebra de ordem cronológica, aumento do acervo de precatórios pendentes de pagamento e outras questões que possam comprometer a gestão de modo sistêmico, o que o afasta do exame de questões que não ultrapassam os interesses subjetivos da parte, notadamente quando visam ao atendimento patrimonial exclusivo do Requerente e podem ser pontualmente resolvidas na via judicial apropriada. ________________________________________________ 



    Jurisprudência relevante mencionada: 



    CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003208-79.2024.2.00.0000 - Rel. ALEXANDRE TEIXEIRA - 12ª Sessão Virtual de 2024 - julgado em 30/08/2024. 



    CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0002982-45.2022.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 1ª Sessão Virtual de 2024 - julgado em 09/02/2024. 



CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003512-88.2018.2.00.0000 - Rel. JANE GRANZOTO - 113ª Sessão Virtual - julgado em 14/10/2022. Enunciado Administrativo CNJ n. 17/2018



    A leitura do pronunciamento revela que o Conselho Nacional de Justiça recusou a apreciação da regularidade do ato praticado pela Presidência do TJAM, ao considerar que a análise da matéria demandaria exame minucioso de cálculos e da composição do valor referente aos honorários de sucumbência supostamente devidos ao impetrante pelo Município de Manaus e pelo estado do Amazonas.



    O Plenário do CNJ, ao negar provimento ao recurso, destacou que tal tarefa extrapola os limites de sua competência constitucional, voltada à macrogestão dos precatórios no âmbito nacional. Além disso, ressaltou o caráter individual da pretensão deduzida, dissociado das atribuições institucionais do Conselho, que se concentram no planejamento e controle sistêmico da atuação administrativa dos tribunais. Contra essa deliberação foi ajuizada a presente ação mandamental.



    Certamente, a decisão do Conselho não possui efeito substitutivo em relação ao ato impugnado no procedimento de controle administrativo perante o CNJ, especificamente a decisão da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do precatório n. 0001771-60.2002.8.04.0000. 



     



    A própria exposição dos fatos e os pedidos formulados na peça inicial demonstram que o inconformismo do impetrante dirige-se à manifestação da Presidência do TJAM, e não à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Este último apenas consignou pela “impossibilidade de intervenção desta Casa Constitucional de Controle Administrativo do Poder Judiciário para amparar pretensões de reavaliação do mérito de decisões relativas a honorários advocatícios, à forma de realização de cálculos, dentre outras, todas de caráter individual” e que essas situações possuem em comum “o objetivo de transformar este Conselho em instância ordinária de revisão do ato emanado da Presidência dos Tribunais, exatamente como pretende o ora Recorrente, o que, como se viu, escapa às competências do CNJ”. 



 



    Nesse contexto, é oportuno ressaltar que a Competência desta Corte é definida segundo critérios de direito estrito. Assim, o acórdão impugnado no presente mandamus, que rejeitou o pedido formulado em sede de recurso administrativo — de cunho negativo —, não instaura a competência do Supremo, uma vez que tal circunstância implicaria a revisão do pronunciamento emanado de outro órgão que não o CNJ.



     



     Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Poder Judiciário submetidos ao controle do CNJ. Não lhe cabe, portanto, suspender a eficácia de tais atos ou invalidá-los, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (CF, art. 102, I, “d” e “r”).



     



    A respeito desse tema há entendimento do Plenário, firmado em 9 de junho de 2011, no julgamento do MS 27.712 AgR. Eis o assentado na ocasião pelo Relator da ação mandamental, ministro Celso de Mello:



     



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



     



    Em 11 de abril de 2013, o Colegiado, ao examinar a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:



     



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.



     



    Nessa linha pronunciou-se também o ministro Gilmar Mendes, em 25 de agosto de 2011, na AO 1.677:



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.



     



    Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência recente desta Corte: AO 2855 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe 4 de abril de 2025; e MS 40016 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de março de 2025.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente